Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708614-92.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA requer o adiamento do julgamento designado para o dia 22/11/2023 ao argumento de que pretende realizar a distribuição de memoriais para todos os julgadores. O pedido tal como deduzido não contém fundamento para o seu deferimento, mormente porque os memoriais podem ser enviados eletronicamente ou encaminhados aos gabinetes antes da data da sessão. Isto posto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para amanhã (22/11/2023). À Secretaria da Turma para que providencie a inscrição do advogado para realização de sustentação oral, conforme solicitado na petição de ID 53637058. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator